Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719107-30.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGICEIA RODRIGUES DA SILVA APELADO: ALTAMIRO DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Jorgiceia Rodrigues da Silva contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de cobrança ajuizada por Altamiro de Oliveira, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 51651293). 2. Como consequência, a ré, ora apelante, também foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. Nas suas razões recursais, a apelante afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Não houve recolhimento do preparo. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 11. Para viabilizar a análise do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro